Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-81.2024.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aparelho celular "iPhone 13 Pro Max" usado. Defeito do produto, com a indicação de que a tela era "peça desconhecida" do aparelho e a "saúde da bateria" era inferior ao anunciado. Ausência de restituição dos valores pagos, a pretexto de devolução do bem fora das "condições adequadas" ao vendedor. SENTENÇA de parcial procedência.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aparelho celular "iPhone 13 Pro Max" usado. Defeito do produto, com a indicação de que a tela era "peça desconhecida" do aparelho e a "saúde da bateria" era inferior ao anunciado. Ausência de restituição dos valores pagos, a pretexto de devolução do bem fora das "condições adequadas" ao vendedor. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela total improcedência da Ação. EXAME: Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente afastada. Compra efetuada através do "site" da Empresa ré, integrante da cadeia de consumo. Relação consumerista que impõe a solidariedade entre os Fornecedores. Ausência de comprovação de que o produto devolvido pela demandante era diferente do enviado pelo vendedor. Empresa ré que pugnou pelo julgamento antecipado. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Circunstância que impunha mesmo o acolhimento do pedido de restituição integral do preço pago. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração em dez por cento (10%), "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*